Tribunal: STF
Processo: Rcl 76945
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Agroterenas S.A – Cana contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 14200-81.2008.5.15.0036), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES e usurpado sua competência. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ato impugnado – decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do TST – rejeitou o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do TST, que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão omissa sobre: (i) a análise dos depoimentos das testemunhas Derval, Andreia e José Carlos, conforme determinação expressa do próprio TST; e (ii) a tese de dedicação exclusiva do advogado, baseada na jornada confessada das 8h às 18h. Embargos de declaração contra o despacho foram rejeitados, sem enfrentar os argumentos da Reclamante, sob a frágil justificativa de ausência de vícios sanáveis, o que apenas aprofundou a afronta constitucional. 



    […]



    A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da 1ª Turma do C. TST que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão omissa sobre questões essenciais ao mérito, configurando negativa de prestação jurisdicional de gravidade ímpar. 



    No recurso, demonstrou-se a violação direta aos artigos 5º, II (legalidade), XXXV (acesso à justiça), LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa), e 93, IX (fundamentação das decisões), da CF/88, bem como a repercussão geral da matéria, diante da omissão do C. TST em analisar: (i) os depoimentos das testemunhas Derval, Andreia e José Carlos, cuja integralidade fora determinada pelo próprio Tribunal como condição sine qua non ao julgamento; e (ii) a tese de dedicação exclusiva, fundamentada na jornada confessada das 8h às 18h, prevista no art. 20 da Lei nº 8.906/94. 



    O Ministro Vice-Presidente do C. TST, em decisão monocrática, denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o argumento falacioso de harmonia com o Tema 339 e ausência de debate sobre a dedicação exclusiva na decisão da 1ª Turma. 



    Embargos de declaração foram opostos, apontando omissões na análise da repercussão geral e dos argumentos constitucionais, mas rejeitados sem enfrentamento, sob a justificativa de inexistência de vícios sanáveis, em patente desrespeito à garantia do contraditório. 



    O Tema 339, consolidado no AI 791.292 QO-RG/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes), estabelece que o art. 93, IX, da CF/88 exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor exame pormenorizado de cada alegação, mas vedando omissões absolutas que frustrem o julgamento. 



    Contudo, o C. TST extrapolou esse limite ao omitir por completo a análise dos depoimentos determinados – Derval não precisou horas, Andreia nunca esteve na residência do reclamante, José Carlos baseou-se em “ouvir dizer” – e da dedicação exclusiva, elementos essenciais para contestar o labor em domicílio que justificou horas extras. 



    Tal omissão não se coaduna com a sucinteza permitida, mas configura um vazio motivacional que viola o Tema 339 e o art. 93, IX, da CF/88 como também cerceia a ampla defesa da Reclamante, cujo direito ao contraditório foi aniquilado pela exclusão dessas provas cruciais (art. 5º, LV, da CF/88). 



    A negativa de seguimento, ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário, usurpou a competência deste E. STF, afrontando o Tema 181 (RE 598.365), que assegura a esta Corte a prerrogativa exclusiva de avaliar a repercussão geral”.



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da reclamação para cassar o despacho impugnado (AIRR 14200-81.2008.5.15.0036), determinando a admissão e remessa do Recurso Extraordinário ao STF, preservando sua competência e a autoridade dos Temas 339, 181, 1373 e 22”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do AI 791292, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339 da Repercussão Geral, em que fixada a seguinte tese vinculante: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    No presente caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato reclamado consiste em decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante por considerar, por um lado, que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a tese fixada no Tema 339-RG e, por outro, que a matéria relativa a “jornada de trabalho – advogado – dedicação exclusiva” não foi objeto de análise pela decisão recorrida (eDoc. 8, fls. 1-9). 



    Contra essa decisão, a parte Reclamante interpôs Embargos de Declaração que, rejeitados, ensejaram a interposição de Agravo ainda pendente de julgamento, conforme se depreende de simples consulta aos autos do processo eletrônico junto ao site oficial do Tribunal Superior do Trabalho (AIRR – 14200-81.2008.5.15.0036). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), quando então é viável a análise da alegação de usurpação de competência deste TRIBUNAL por eventual má aplicação do tema de Repercussão Geral apontado. 



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    De igual modo, não há que se falar em usurpação de competência desta CORTE, haja vista a inexistência de decisão proferida pelo Juízo reclamado no âmbito de Agravo em Recurso Extraordinário.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente